Tribunal: TJBA
Processo: 0004471-74.2012.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004471-74.2012.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DIVA BATISTA DIAS

Advogado(s)
:
LIANA MARTINS LIMA MORAES, ANTONIO EVERTON LIMA PAIVA

APELADO: MANOEL MILTON DIAS

Advogado(s)
:
WILSON FERNANDES DE ALMEIDA, VALDIR ALMEIDA LOPES, HENRIQUE OLIVEIRA MURICY DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVISÃO DE BEM IMÓVEL E AÇÃO DE USUCAPIÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. PARTILHA EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento às apelações em ação de divisão de bem imóvel e ação de usucapião, mantendo as sentenças de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado quanto à análise da alegada partilha extrajudicial amigável entre os ex-cônjuges.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.

Não há contradição no acórdão embargado, que analisou de forma expressa e fundamentada a questão da alegada partilha extrajudicial, concluindo pela ausência de comprovação documental suficiente.

5.

A simples menção pelo embargado, em petição inicial de ação de divórcio, da existência de dois imóveis e venda de um deles, não constitui prova inequívoca da realização de partilha extrajudicial amigável, tampouco dos termos específicos de qualquer acordo de partilha.

6.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, competia à embargante demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência de anterior partilha extrajudicial e amigável, o que não foi feito por meio de documentação hábil.

7.

A discordância com a solução jurídica adotada não constitui fundamento para acolhimento dos embargos de declaração, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.509.691/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/03/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0004471-74.2012.8.05.0244
, em que figura como embargante
DIVA BATISTA DIAS
e como embargado
MANOEL MILTON DIAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04